Tribunal: TJSP
Processo: 1016330-22.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Aplicação da Tabela Price que não implica em cobrança abusiva – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Insurgência quanto à cobrança de comissão de permanência – Questão não alegada perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DA MORA – Considerando que somente foi afastada a cobrança de encargo de caráter acessório, não ficou descaracterizada a mora, dada a inexistência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) – "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora" – REsp 1639259/SP – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a ré decaiu de parte mínima do pedido, arcará o autor, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, observada sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1016330-22.2017.8.26.0564; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA".
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA".
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Aplicação da Tabela Price que não implica em cobrança abusiva – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
INOVAÇÃO RECURSAL – Insurgência quanto à cobrança de comissão de permanência – Questão não alegada perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação desta matéria nesta instância recursal – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DA MORA – Considerando que somente foi afastada a cobrança de encargo de caráter acessório, não ficou descaracterizada a mora, dada a inexistência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) – "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora" – REsp 1639259/SP – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a ré decaiu de parte mínima do pedido, arcará o autor, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, observada sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.